Tribunal: TJSP
Processo: 2138725-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE CRÉDITO A SER PAGO MEDIANTE RPV – ADMISSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO No 1190 DO STJ QUE NÃO DEVE SER APLICADO AO CASO, TENDO EM VISTA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DETERMINADA NAQUELE JULGAMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.